Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800689-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR ANTONIO GUSTAVO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLECK, HOMERO GONÇALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ENTABULADOS NO ART. 1.022 DO NCPC. TODAVIA, PRESENÇA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO SUFICIENTE PARA ALTERAR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIANTE DE FUNDAMENTO DIVERSO QUE TAMBÉM ENSEJOU A CONCLUSÃO ALCANÇADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ENTRETANTO, SEM ALTERAR O DISPOSITIVO DA DECISÃO.

1. Ainda que não estejam presentes os vícios elencados no art. 1022 do CPC, a existência de premissa fática equivocada também dará ensejo ao manejo de Embargos de Declaração.

2. Todavia,
in casu,
mesmo se considerando a existência de premissa fática equivocada ao considerar a prorrogação do contrato de arrendamento rural firmado com base no Estatuto da Terra sem observância aos termos da cláusula que previa a aplicação do Código Civil às disposições contratuais, subsiste o entendimento quanto à comprovação tanto da posse direta do bem objeto do litígio quanto da posse agrária por parte dos embargados quando do ajuizamento da Ação Possessória, nos termos do decidido no acórdão recorrido.

3.Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a existência de premissa fática equivocada, todavia, sem alterar o dispositivo da decisão recorrida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800689-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTES/AGRAVANTES: CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES E SEBASTIÃO TORQUATO SOARES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 7256534

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLECK E HOMERO GONÇALVES COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, opostos por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO E OUTROS, contra o v. Acórdão ID nº 7256534, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da apresentação de fatos novos é possível a revogação ou modificação da tutela provisória deferida anteriormente.

2. In casu, restou demonstrado através dos elementos fáticos-probatórios o efetivo exercício da posse pelos agravados diante do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes.

3.Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ.

4. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões (Id. 7463542), os embargantes alegam que a decisão merece ser aclarada, em especial quanto ao regime de contrato existente entre o embargado e a Agroprecuária Castanheira, na qual o sócio é o senhor Sebastião Torquato, ora embargante.

Aduzem que não foi acostado aos autos ora em análise o contrato de locação de pastagem firmado entre o embargado e a empresa Agropecuária Castanheira/AS, na ocasião representada por Cláudio Prado Pedrosa Júnior.

E que o referido contrato foi anexado aos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000 e que tal ajuste foi firmado por prazo determinado, entre os dias 01/12/2010 a 01/12/2011.

Alega que na cláusula 5 do referido contrato, a empresa Agropecuária Castanheira S/A se comprometeu em emprestar ao embargado as benfeitorias existentes no imóvel.

Segue afirmando que com o vencimento do contrato de locação de área de pastagem o contrato foi renovado de forma tácita, todavia, modificando de “por prazo determinado para prazo indeterminado”, sem que tenha perdido a natureza do contrato, pelo que alega que o acórdão embargado fugiu da realidade fática e probatória, eis que aduz que no presente caso não há qualquer veracidade a alegação do embargado sobre a relação jurídica existente com Sebastião Torquato ter nomenclatura de contrato de arrendamento verbal de área de pastagem.

E afirma que a decisão foi omissa quanto ao critério adotado para se concluir que entre o embargado e o embargante Sebastião Torquato Soares vigia um contrato de arrendamento rural e que, em se tratando de contrato de locação e não de arrendamento rural, chegar-se-ia à conclusão de que o embargado não detém o direito de preferência para a aquisição do imóvel rural e muito menos direito possessório.

Apontou que, prevalecendo a existência de contrato de locação de pastagem por tempo determinado e convolado por prazo indeterminado, o julgado teria que enfrentar a manifestação de vontade expressada pelo embargado na cláusula 16 do contrato de locação que dispõe que o contrato se regula pela regra de locação comum do Código Civil.

Alega a omissão quanto ao não preenchimento por parte do embargado quanto aos requisitos inerentes ao Estatuto da Terra, considerando a afirmação de que o embargado é grande empresário no ramo do Agronegócio envolvendo a pecuária.

Por fim, alega que o embargado teve ciência inequívoca da compra e venda da Fazenda Castanheira, deixando de requerer o seu direito de preferência dentro do prazo de 30 (trinta) dias e que o mesmo deveria adotar medidas judiciais e administrativas para pleitear o direito de preferência dentro do prazo decadencial previsto no Estatuto da Terra.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a posse em favor do embargante César Antônio Augusto.

Contrarrazões aos embargos de declaração onde alega o não cabimento do recurso para rediscutir os fundamentos do acórdão.

Alega que o embargante deseja infirmar os fundamentos do acórdão a partir de documentos novos indevidamente juntados ao recurso, inovando e expandindo o objeto do Agravo de Instrumento.

Segue alegando que os Embargos de Declaração não respeitaram o princípio da devolutividade recursal ao pretender inovar a discussão mediante fundamentos que extrapolam o objeto do recurso.

Ao final, requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Entretanto, ainda que os embargantes aleguem a existência de omissões e obscuridades, verifico, que, na verdade, e, em tese, os argumentos dos ora recorrentes cingem-se em premissa equivocada dos fatos que teriam ensejado o acórdão recorrido, o que tem sido admitido pela jurisprudência como causa justificadora para manejo dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, bem como os Tribunais Pátrios vêm se posicionando pelo conhecimento do recurso aclaratório, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SANEAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ATRIBUIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que se deve reconhecer o vício de integração e
atribuir efeito modificativo ao recurso integrativo, com a anulação do acórdão embargado, pois sua conclusão se apoia em premissa fática equivocada.
3. À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. 5. Hipótese em que o TRF4 concluiu tratar-se de verba indenizatória a ajuda de custo para utilização de veículo próprio, razão pela qual o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para anular o acórdão de não conhecimento do agravo interno. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1340660 RS 2012/0180049-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3
. O acórdão foi apreciado em sua integralidade, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo premissa fática equivocada ou qualquer vício para ser sanado.
4. Em verdade, os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe. 5. Embargos declaratórios desprovidos.” (TJ-DF 07092707420198070000 DF 0709270-74.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 02/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DA FALHA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. Os Embargos Declaratórios constituem via recursal voltada ao saneamento de eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, bem como à correção de erro material ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos recursais extrínsecos. A
jurisprudência os tem admitido, também, nos casos de julgamento baseado em premissa fática equivocada
, hipótese verificada, in casu, em tendo o Acórdão embargado apreciado linha de defesa não sustentada pela reclamada, qual seja, a da prestação de serviços autônomos pelo reclamante, quando na contestação, em verdade, houve negativa da própria prestação laboral. Assim, acolhem-se os Declaratórios, para o fim de excluir da fundamentação decisória o argumento que se mostra dissonante da tese de defesa empresarial, sem, no entanto, atribuição de efeito modificativo, uma vez que o reconhecimento do vínculo subsiste com amparo na prova testemunhal do reclamante. Embargos parcialmente providos.” (TRT-7 - ED: 00002849620165070011, Relator: PAULO REGIS MACHADO BOTELHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).

Desse modo, e diante do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Com efeito, em suas razões os embargantes alegam a necessidade de aclarar e afastar a omissão detectado no voto referente ao fato de que na cláusula 16 do contrato de locação de área de pastagem restou previsto, expressamente que o contrato se regularia pelas disposições do Código Civil, não se confundindo com quaisquer espécies de contratos agrários, para todos os fins de direito.

E alegou, ainda, o não preenchimento por parte do embargado dos requisitos inerentes ao Estatuto da Terra para obter direito de preferência na compra do imóvel, eis que ausente a vulnerabilidade social para garantir o direito de preferência.

De fato, verifico que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar a prorrogação do contrato de arrendamento rural firmado com base no Estatuto da Terra sem observância aos termos da cláusula que previa a aplicação do Código Civil às disposições contratuais.

Todavia, ainda que se afaste a natureza de contrato de arrendamento rural pelo que dispõe a Cláusula 16 do contrato anexado aos autos do Agravo de Instrumento nº 005064-68.2016.8.14.0000 e, consequentemente, o direito de preferência dos recorridos na compra do imóvel com fulcro no Estatuto da Terra, verifico que a alteração da premissa do acórdão embargado, para fins de suprimento do vício embargado, não implica modificação do resultado do julgado.

Explico.

Analisando detidamente os autos do processo ora em análise, verifica-se que nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes a pretensão recursal pautou-se na alegação de ilegalidade na decisão agravada que revogou decisão que havia concedido, inicialmente, a manutenção de posse do imóvel Fazenda Castanheira em favor dos embargantes, sob o argumento de que o juízo de origem havia ultrapassado sua competência que estava restrita a medidas urgentes, enquanto pendente julgamento de conflito negativo de competência.

Alegaram, ainda, a necessidade de reforma da decisão recorrida que concedeu a posse em favor dos ora embargados, considerando que a primeira decisão proferida pelo juízo monocrático havia comprovado a presença dos requisitos para a manutenção de posse em favor dos embargantes.

Pois bem, em convergência com o parecer do Ministério Público Estadual, restou consignado na decisão ora embargada a possibilidade de revogação ou modificação, a qualquer tempo, da tutela provisória deferida quanto amparada em fatos novos. E, ainda, a despeito da premissa fática equivocada, conforme consignado alhures, verificou-se a posse direta do bem objeto do litígio pelos ora embargados e, ainda, a posse agrária no momento do ajuizamento da ação possessória de origem, restando configurados, portanto, os requisitos para a manutenção de posse em favor dos recorridos.

Para que não pairem quaisquer dúvidas, colaciono trecho da decisão ora embargada:

“Sem razão os recorrentes. Senão vejamos.

No que tange ao argumento lançado pelos recorrentes no sentido de que o Juízo Monocrático ultrapassou sua competência que estava restrita a medidas urgentes, entendo que não deve prosperar.

Desde a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a então relatora Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, assinalou que a designação do Juízo a quo para deliberar questões urgentes em conflito negativo de competência abrange o exame das tutelas provisórias elencadas no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que sobre a tutela provisória dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A leitura do supramencionado artigo permite concluir que é possível a revogação ou a modificação, a qualquer tempo, da tutela provisória deferida anteriormente no processo. Para isso, o julgador se ampara em fatos ou documentos novos.

No caso dos autos, após a apresentação da contestação pelos agravados, o Juízo Monocrático vislumbrou a análise de um novo cenário a partir da informação da existência de decisão liminar de Ação de Manutenção de Posse favorável aos Agravados, proferida em 24.02.2016, nos autos do Processo nº 000882-29.2916.8.14.0071, em trâmite na Comarca de Brasil Novo,
bem como a partir do extenso arrazoado apresentado em sede de contestação pelos agravados e juntada de documentos que possibilitaram que o magistrado de origem revisasse a decisão interlocutória concedida primeiramente em favor dos agravantes.

Nesse contexto, possível a revogação ou modificação, a qualquer tempo da tutela provisória deferida quando amparada em fatos novos. Neste sentido, o parecer do ilustre Procurador de Justiça (Id. 6369873):

“De pronto, verifica-se que não assiste razão ao recorrente quanto à nulidade arguida, vez que a liminar em debate se caracteriza justamente por ser tutela provisória de urgência, revogável e revista a qualquer tempo, diante da modificação fática de seus fundamentos.”

Na mesma linha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO INTERPOSTO EM RELAÇÃO A DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE QUANDO AMPARADA EM FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS.
PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVANTES – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA (PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0012887-05.2017.8.16.0000 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 19.04.2021)”

(TJ-PR - ES: 00128870520178160000 PR 0012887- 05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021).

Assim, sem razão os recorrentes neste ponto.

Pretendem ainda os agravantes a reforma da decisão interlocutória que concedeu a proteção possessória em favor dos agravados CARLOS ROBERTO FLECK e HOMERO GONÇALVES COSTA, que autoriza que os requeridos permaneçam na área do imóvel rural Fazenda Castanheira.

Igualmente sem razão, senão vejamos:

As ações possessórias possuem como objetivo resguardar o interesse patrimonial daquele que detém a posse do bem, ainda que não seja o legítimo proprietário.

Nos termos do que dispõe o Código Civil, artigo 1.196, a posse se manifesta pelo exercício dos poderes inerentes à propriedade.

“Artigo 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A Ação de Manutenção de Posse, a partir do que preceituam os artigos 1.210 do Código Civil e o artigo 560 do Código de Processo Civil é a via processual utilizada por quem tem sua posse turbada:

“Artigo 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

“Artigo. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

E, em se tratando de ação possessória, a análise deve ser baseada na efetiva comprovação dos elementos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- A sua posse;

II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- A data da turbação ou do esbulho;

IV- A constituição da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem, os agravantes aduzem que comprovaram a posse da área nos autos, pois possuíam a posse indireta (dominialidade), uma vez que adquiriram a área em litígio em 2015.

Acrescentam que juntaram aos autos de origem documentos, boletins de ocorrência que comprovam que já estevam na posse da área, porém, em conformidade com os termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará a posse dos agravantes e a data da invasão não restaram devidamente comprovadas.

Contudo, os próprios recorrentes afirmam em suas razões recursais que os agravados possuíam contrato de arrendamento rural datado de 2010, vigente até 2011, e
estavam criando bovinos na área desse então, pelo que possuíam a posse direta do bem e, tal como consignado pelo Ministério Público do Estado do Pará, possuíam ainda a posse agrária no momento do ajuizamento da ação possessória no juízo de primeiro grau.

(...)

Outrossim, tal como consta no parecer ministerial o recorrido possuía a posse direta do bem, bem como a posse agrária no momento do ajuizamento da ação possessória.

E, quanto à posse agrária, a sua comprovação decorre da verificação da utilização da terra com a observância da função social, disposta no artigo 186 da Constituição Federal:

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I- Aproveitamento racional e adequado;

II- Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III- Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV- Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

E nesse sentido, o ilustre Procurador de Justiça esclarece:

“Entretanto, no âmbito da posse agrária, as ações voltadas para utilização, exercício, gozo incidem sobre a terra rural. É por meio dessa espécie de posse que se viabilizam as atividades agrárias, caracterizada como produção econômica com uso racional da terra, condicionada ao bem-estar da comunidade e à proteção das normas ambientais e sociais, porquanto é a atividade econômica sobre a terra que legitima a posse agrária.

(...)

De toda a sorte, observa-se ainda que, para o Direito Agrário, há prevalência do efetivo labor sobre a terra sobre a titularidade formal da propriedade.

Além disso, sabe-se que em sede de tutela possessória não é admissível debate acerca do domínio imobiliário, sob pena de tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário
. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse.”

Assim, nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse, pelo que se deve analisar se quem pretende a tutela de urgência efetivamente possui a posse.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA.INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes
.2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Diante de todo exposto, a partir dos elementos fáticos-probatórios constantes nos autos de origem, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000 restou evidenciado que os agravados possuíam quando do ajuizamento da Ação Possessória tanto a posse direta do bem, quanto a posse agrária.

Outrossim, verificou-se a caracterização da posse velha em favor dos agravados, eis que desenvolvem atividade pecuária no local objeto da lide (Fazenda Castanheira).

Ante o exposto, nos termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau.

É o voto.”

Assim, deve ser reconhecida a premissa fática equivocada apontada pelos embargantes; entretanto, diante de não ter sido o único fundamento da decisão recorrida, necessitam ser mantidos os termos do dispositivo do acórdão enfrentado considerando a comprovação, neste momento processual, da posse velha da área litigiosa em favor dos embargados, sobretudo diante dos recibos referentes ao arrendamento da Fazenda Castanheira e demais documentos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará-ADEPARÁ, acostado aos autos do Agravo de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000.

Outrossim, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos apenas para reconhecer a existência de premissa fática equivocada ao considerar a prorrogação do contrato de arrendamento rural firmado com base no Estatuto da Terra sem observância aos termos da cláusula que previa a aplicação do Código Civil às disposições contratuais; entretanto, em nada modificando o dispositivo que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATO RELATOR

Belém, 25/05/2022